Tribunal: STF
Processo: ARE 1378858
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PROPRIEDADE. POSSE IRREGULAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DIREITO DE RETENÇÃO. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. USUCAPIÃO. MODALIDADE CONSTITUCIONAL URBANA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISISTOS. MODALIDADE ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA A APENAS UM DOS OCUPANTES. 



    I – Não procede a preliminar de inovação recursal quanto à destinação prevista em lei para o imóvel objeto da ação reivindicatória, porquanto alegada pelo autor/apelado na réplica à contestação; II – A ação reivindicatória funda-se no direito de reaver a propriedade de quem injustamente a detenha ou possua, respaldado no direito de sequela, nos termos da parte final do art. 1.228 do Código Civil; III – Nesse tipo de ação, compete ao autor provar que é o proprietário do imóvel, na forma prevista na Lei de Registros Públicos, e individualizar o bem e ao réu a prova de que sua posse não é injusta e fundada em justo título;IV – Não caracterizam justo título instrumentos de cessão de direitos possessórios em que não conste em momento algum da cadeia possessória respaldo do proprietário do bem para a transmissão a outrem dessa expressão aparente do domínio, que é a posse;V – Demonstrada a propriedade, e, a ausência de justo título pelos possuidores, a procedência da pretensão reivindicatória se impõe;VI – É assegurado aos possuidores de boa-fé o direito de retenção das benfeitorias úteis e necessárias, até o ressarcimento pelo seu valor, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.VII – É possível ao réu arguir o instituto da usucapião como matéria de defesa em ação reivindicatória,conforme súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, ante a natureza dúplice dessa ação, devendo, todavia,comprovar os elementos que assistem ao instituto;VIII – A usucapião constitucional urbana prevista no art. 183, CF, é forma de aquisição da propriedade daquele que possuir como sua área de até 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), por pelo menos 5 (cinco) anos ininterruptos e sem oposição, o que não restou demonstrado pelos réus/apelados;IX – A usucapião urbana coletiva vertente no art. 10 do Estatuto das Cidades exige que a área total do terreno dividida pelo número de ocupantes seja limitada a 250m², o que não restou atendido na hipótese;X – O reconhecimento da usucapião ordinária do art. 1.242 do Código Civil requer a presença de justo título, o que não se observa na espécie;XI – Deve ser reconhecida a usucapião extraordinária do art. 1.238 do Código Civil ao possuidor que comprovou o exercício da posse por 15 (quinze) anos ininterruptos, independentemente de justo título ou boa-fé, e declarada a aquisição originária da propriedade;XII – É irrelevante para a fins de usucapião, o fato de o bem ser destinado a empresas de abastecimento de combustíveis e lubrificantes, porque o uso irregular, em desconformidade com o plano diretor e de ocupação do solo, incide na atribuição do poder de fiscalização vertente no poder de polícia que compet eao Poder Público;XIII – Apelo conhecido e parcialmente provido.Unânime."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 183, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente